Tribunal: TJDFT
Processo: 0752956-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752956-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ROBERTO DE CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, BANCO BRADESCO S.A., EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO PAN S.A, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita na ação de repactuação de dívidas c/c tutela antecipada de urgência (0713791-34.2025.8.07.0006) movida contra BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB e outros. Na origem, a decisão ora recorrida indeferiu o pedido do autor nos seguintes termos: Conforme contracheque juntado por ocasião da emenda, o autor aufere vencimento suficiente para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. A existência de empréstimos bancários e outras dívidas voluntariamente assumidas pelo postulante não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica a ensejar o deferimento do benefício, senão vejamos: [...] Ademais, o entendimento jurisprudencial assente neste Eg. Tribunal de Justiça, é no sentido de adotar critério objetivo para o indeferimento da assistência judiciária gratuita, os quais consideram hipossuficiente a parte que aufere rendimentos inferiores a cinco salários-mínimos. Confira-se: [...] Portanto, na forma do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, indefiro o benefício da justiça gratuita ao autor. Recolha-se as custas iniciais no prazo indicado no art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento da distribuição. [...] (grifos de origem) Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento, sem o devido preparo, requerendo a concessão efeito suspensivo da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade na origem. No bojo das suas razões, o recorrente argumenta que é idoso, servidor público do Distrito Federal e ajuizou ação de superendividamento para reorganizar suas dívidas. Afirma que, embora seu holerite indique renda líquida mensal de R$ 8.372,36, sua realidade financeira é diversa, pois sofre descontos automáticos que totalizam R$ 4.135,40 mensais, reduzindo drasticamente a disponibilidade para despesas essenciais. Expõe planilha de gastos que soma R$ 6.717,09 mensais, incluindo alimentação, medicamentos, energia, água, gás, combustível, plano de saúde, IPTU, seguro e financiamento de veículo, além de honorários advocatícios. Com os descontos bancários e despesas básicas, afirma que enfrenta déficit mensal de R$ 2.480,13, não restando margem para custas processuais. Ressalta que a análise deve considerar a renda efetivamente disponível, e não apenas o valor líquido em contracheque, pois isso não reflete sua situação concreta. Defende que a decisão agravada aplicou critério objetivo desvinculado da realidade, ignorando extratos bancários e comprovantes anexados. Invoca o art. 98 do CPC, que assegura gratuidade àquele que não pode arcar com despesas sem comprometer o sustento próprio ou familiar, e o art. 99, §4o, que impede negar o benefício pelo simples fato de a parte estar assistida por advogado particular. Sustenta que utilizar o pagamento de honorários como indicativo de capacidade financeira viola a lei e restringe indevidamente o direito fundamental de acesso à Justiça. Informa que as custas iniciais somam R$ 949,63 (novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), valor incompatível com sua condição. Alega que a negativa da gratuidade inviabiliza o prosseguimento da demanda, configurando risco de dano grave e afronta ao princípio constitucional do acesso à jurisdição. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a exigibilidade das custas até o julgamento do recurso. Ao final, o agravante requer que o agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, concedendo-lhe o benefício da justiça gratuita, assegurando o regular andamento da ação originária. É relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o agravo de instrumento. Cumpre, então, analisar o pedido de concessão de efeito suspensivo. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do art. 995, parágrafo único, também do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Legal dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Sobreleva registrar que, apesar de ter pleiteado atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela verdadeiro pedido de antecipação de tutela, tal como se infere da narrativa recursal, pois não objetiva apenas sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, alterá-la na essência. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pedido como antecipação de tutela recursal. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade concessão da gratuidade da justiça ao agravante, tanto para a tramitação do processo na origem quanto para o presente recurso. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, §2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do recorrente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da parte requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza. Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.518,00, o seu quíntuplo totaliza R$ 7.590,00. Ocorre que a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira de quem a requer. Pois bem. Em consulta aos autos na origem, e cotejando a narrativa aos documentos que instruem o presente recurso, ficou evidente a alegada hipossuficiência financeira, mesmo tendo o agravante alegado estado de superendividamento, embora o holerite apresente remuneração líquida (R$ 8.372,36 – out/2025). Ao menos, nesta fase não exauriente, ficou claro que a situação econômica do agravante é severamente comprometida pelas despesas e descontos em sua folha de pagamento (ID de origem 255521196). Sob esse panorama, a alegação do agravante vai de encontro à fundamentação da decisão recorrida, que a priori considerou suficiente o fato de o autor auferir vencimento suficiente para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, para indeferir o pedido. Merece destaque ainda o fato de não haver indícios de que o agravante possua patrimônio incompatível com a hipossuficiência defendida, tampouco sinais aparentes de riqueza. Desta feita, a análise preliminar própria desta etapa processual indica que o agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada na análise do mérito recursal. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROMETIMENTO SIGNIFICATIVO DA RENDA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita exige a análise conjunta de critérios objetivos e subjetivos, incluindo o comprometimento da renda do requerente com despesas essenciais e a ausência de sinais ostensivos de riqueza. 2. A hipossuficiência financeira pode ser reconhecida mesmo para requerentes com renda superior a cinco salários-mínimos, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 3. O indeferimento do benefício deve estar fundamentado em elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do requerente, não bastando a mera aferição da renda bruta mensal. [...] (Acórdão 1987493, 0749879-26.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) (grifo nosso) [...] 3. Sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, permitindo-lhe residir em Juízo sem que daí lhe advenha qualquer gravame ou afetação ao equilíbrio da sua economia pessoal, privilegiando-se, em suma, o princípio que resguarda o amplo acesso ao Judiciário e a destinação do processo como simples instrumento para realização do direito e alcance da justiça. 4. Agravo conhecido e provido. Maioria. (TJ-DF 07132306720218070000 DF 0713230-67.2021.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 30/06/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Desta feita, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que os fundamentos apresentados pelo agravante são relevantes, preenchendo os requisitos legais previstos nos artigos 300, ‘caput’, 995 e 1.109, I, do CPC, com a eminente a probabilidade do direito diante da sua narrativa e os documentos juntados aos autos, razão pela qual o acolhimento do pedido é medida que se impõe. Igualmente tenho como presente o requisito do perigo da demora com potencial risco ao resultado útil do processo, porquanto, caso o autor/agravante não pague as custas iniciais na forma determinada pelo Juízo de origem, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada (art. 290 do CPC). Nestes termos, diante da evidenciada situação de hipossuficiência, dispenso, neste momento, o pagamento do preparo, com fundamento nos artigos 99, §7o c/c 101, §1o do CPC, ressaltando que, em caso de eventual desprovimento deste agravo, o recorrente deverá realizar o pagamento de todas as quantias que deixou de efetuar em razão da concessão do benefício ora pleiteado. Posto isso, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível, para garantir, em caráter provisório, a gratuidade da justiça em primeira instância, até o julgamento final deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator